Tribunal: TJES
Processo: 5002598-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002598-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASTELO DE VENTO CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002598-32.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A

AGRAVADO: CASTELO DE VENTO CONFECCOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS SNIPER, CNIB, SERASAJUD E PREVJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de consulta e constrição patrimonial pelos sistemas CNIB, SNIPER, SERASAJUD e PREVJUD.
2. O agravante sustenta que a execução tramita desde 2018 sem satisfação do crédito, tendo restado infrutíferas as diligências ordinárias de localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD, razão pela qual requer a utilização de mecanismos eletrônicos avançados de investigação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens; (ii) saber se é cabível a utilização do SERASAJUD como medida executiva voltada à satisfação do crédito; (iii) saber se o acesso ao sistema PREVJUD pode ser indeferido sob fundamento de eventual impenhorabilidade de verbas remuneratórias; e (iv) definir se o indeferimento das medidas postuladas compromete a efetividade da execução e a duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os sistemas SNIPER, CNIB, SERASAJUD e PREVJUD constituem ferramentas legítimas de apoio à execução, voltadas à localização de patrimônio, restrição de bens e obtenção de informações úteis à satisfação do crédito exequendo.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de instrumentos destinados à efetividade da tutela executiva.
6. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe atuação colaborativa do magistrado para assegurar a obtenção de decisão justa e efetiva em prazo razoável, autorizando a adoção de medidas executivas adequadas à satisfação do crédito.
7. O art. 772, III, do CPC, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC, autoriza o magistrado a determinar a obtenção de informações patrimoniais e remuneratórias do executado, inclusive por meio do PREVJUD, sendo inadequado o indeferimento da medida sob alegação abstrata de impenhorabilidade de verbas alimentares.
8. No caso concreto, a execução tramita há vários anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, circunstância que justifica a adoção de mecanismos mais amplos de investigação patrimonial.
9. O condicionamento do uso das ferramentas eletrônicas ao prévio esgotamento de diligências em cartórios imobiliários transfere ao credor ônus incompatível com a lógica de modernização e eficiência do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização dos sistemas SNIPER, CNIB, SERASAJUD e PREVJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do executado. 2. O princípio da cooperação processual autoriza a adoção de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial destinadas à efetividade da execução. 3. A possibilidade de eventual impenhorabilidade de verbas remuneratórias não impede o acesso prévio às informações disponibilizadas pelo sistema PREVJUD.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 139, II e IV, 143, II, 772, III, 782, § 3º, e 833, IV e § 2º; Provimento CNJ nº 39/2014, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, REsp nº 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; TJES, AI nº 5011824-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, 4ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJES, AI nº 5005125-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07.01.2025; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5014723-03.2024.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002598-32.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A

AGRAVADO: CASTELO DE VENTO CONFECCOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual pretende o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A
(ID 18223818) ver reformada a decisão (ID 71830552 dos autos de origem), que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de consulta e constrição via sistemas CNIB, SNIPER, SERASAJUD e PREVJUD.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução tramita desde 2018, tendo restado infrutíferas as tentativas ordinárias de localização de bens (Sisbajud e Renajud), o que justifica a utilização de ferramentas mais avançadas; (ii) que os sistemas ora postulados são instrumentos legítimos para conferir efetividade à execução e não exigem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES; (iii) que a negativa do juízo singular sob o fundamento de "ônus ao Judiciário" viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e o direito à razoável duração do processo.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 18236264).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.

Quanto ao mérito, nos termos já exarados na decisão de efeito, verifica-se que a decisão de origem comporta reforma.

Em relação à ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de sistema desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 para agilizar e facilitar a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados.

O PREVJUD, também desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, trata-se de ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias, como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, informações aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.

No tocante ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tal ferramenta foi instituída pelo Provimento n. 39 do CNJ, tendo como finalidade
"a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada"
(art. 2º).

Por fim, quanto ao SERASAJUD, trata-se de ferramenta para inscrição do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, a qual foi disponibilizada ao credor pelo CPC/2015 (art. 782, § 3º, do CPC) como meio de garantir a efetividade da execução, tratando-se de verdadeira aplicação dos princípios da celeridade processual e efetividade.

Dessa forma, considerando o advento desses novos mecanismos de investigação patrimonial atualmente disponíveis ao Poder Judiciário, é plenamente justificável o deferimento das referidas medidas executivas postuladas.

Tal entendimento se coaduna com o princípio da cooperação consagrado no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado,
“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Ademais, não há dúvida sobre a obrigação legal do julgador em auxiliar na rápida solução do litígio (arts. 4º, 6º, 139, II e 143, II, todos do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

Em avanço, o art. 772, III do CPC/15 dispõe que
“o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”
. Tal previsão, interpretada em conjunto com o art. 139, IV do CPC/15, autoriza o juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.

Ante tais premissas, passando ao caso concreto, observa-se que a execução de origem (nº 0002094-20.2018.8.08.0024) perdura há anos sem a satisfação do crédito, tendo o agravante demonstrado que as medidas de rotina (Sisbajud e Renajud) restaram infrutíferas.

Neste contexto, a decisão agravada, ao condicionar o uso do CNIB e SNIPER ao esgotamento de diligências em cartórios de registro de imóveis, impõe ao credor um ônus que contraria a lógica da modernização tecnológica do Judiciário e a eficiência processual.

Ademais, as medidas pleiteadas pelo credor se coadunam com a necessidade de evitar dilapidação patrimonial ou eventuais tentativas de alienação e oneração pela parte devedora, principalmente por representar mais uma ferramenta destinada à satisfação do crédito objeto da execução em voga.

Não por outra razão, inexistem requisitos ou pressupostos específicos para o deferimento da utilização das referidas ferramentas no bojo do processo executivo. Por isso, não há que se falar em qualquer impedimento legal a justificar o seu indeferimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

aponta para a prescindibilidade do esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização dos sistemas disponíveis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação
. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada,
a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis
. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022). 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2361944 SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Ressalte-se que esta E. Corte, ao enfrentar questões análogas, firmou o entendimento de que a utilização dos sistemas de apoio à investigação patrimonial à disposição do juízo se presta à otimização do processo de execução, conferindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional e, por isso, tem amplo cabimento. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SERASAJUD
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. 2. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. 3.
É devida a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, como instrumento para garantir a efetividade da demanda executiva.
4. Revela-se desnecessária a intimação do administrador-judicial para prestar novas informações quando as mesmas já encontram-se nos autos do processo judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118246620238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 24/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Sob pálio interpretativo do STJ, entende-se pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, a exemplo do SNIPER e CNIB
. II. Veja-se que o § 1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. III. Esta a solução que melhor se coaduna como consagrado
princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC
, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado, “devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051252520248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 07/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1.
O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD
. 2. Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER,
devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos
. Precedentes. 3. O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES – AI 5001896-57.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 05/Aug/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS . SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de Honório Construções Ltda ME, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens. 4. Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do SNIPER, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. 5.
O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto
. 6. O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução. 7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca
. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147230320248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 30/04/2025)

Por fim, registra-se que o C. STJ já afastou a possibilidade de indeferimento do PREVJUD com amparo na suposta impenhorabilidade da verba alimentar, pois, além de não se tratar de impenhorabilidade absoluta, a matéria de fundo deverá ser apreciada oportunamente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA.
LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO
. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO
POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA
. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE
. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. (...). 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios.
Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado
. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas.
Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente
. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7.
Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações
. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Logo, a simples existência de sistemas à disposição do Judiciário para tanto, aliada ao princípio da cooperação, impõe uma postura colaborativa do juiz, no sentido de se adotar as medidas à sua disposição para a localização de bens e satisfação do crédito exequendo.

Evidenciada, portanto, a relevância dos argumentos deduzidos pela agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado põe em risco o resultado útil do processo.

Nesse contexto, a reforma da decisão vergastada se mostra adequada, na medida em que a sua manutenção posterga indefinidamente a satisfação de um crédito executivo que já amarga anos de tentativas infrutíferas.

Do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.